Tribunal: TJSP
Processo: 1014644-24.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014644-24.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargada CLEUSA GALLEGO
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014644-24.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 10.537
2
Embargos de Declaração Cível no 1014644-24.2019.8.26.0564/50000
Embargante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Embargado: Cleusa Gallego Gomes
Comarca:São Bernardo do Campo
Juiz 1o Grau: Gustavo Dall'Olio
Voto no 10.537
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade. Inexistência. Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes.
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls.311/317, que, por unanimidade dos votos, deu parcial
provimento ao recurso da ora embargante.
Recorre a embargante. Assevera inexistir abusividade dos
reajustes aplicados. Discorre sobre aplicação do REsp. 1.568.244-RJ tema
952. Pretende o pronunciamento expresso e o prequestionamento.
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão ou contradição.
Isso porque, ao contrário do alegado pela embargante, o
acórdão apreciou todas as questões propostas, com fundamentação
pertinente.
Assim constou da v. decisão:
“Por tais razões, ao contrário do alegado, não há que se falar em
ilegalidade, por si só, do reajuste por faixa etária, conforme
exposto em sede de Recurso Repetitivo, afastando-se o decreto
de nulidade.
Embora não haja nulidade da cláusula em si, a abusividade dos
percentuais pode ser analisada à luz do que prevê a alínea “a”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014644-24.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 10.537
3
da decisão supramencionada:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais
de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto
à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS.” (RESp 1.568.244/RJ)
Nesse mister, é de rigor o reconhecimento da abusividade dos
aumentos por faixa etária aplicados ao plano da autora.
Isto porque, a cláusula que os embasa, embora preveja as faixas
etárias, não contém os respectivos índices de aumento. O
indexador US (unidades de serviço) é abusivo, pois não permite
clara compreensão de seu conteúdo, utilizando-se de diversos
dados unilaterais, e que não são de conhecimento prévio dos
beneficiários, conforme disposto no art.6o, III, da Lei 8.078/90.
Não é o caso, contudo, de afastar integralmente os reajustes,
cujos índices adequados devem ser apurados em liquidação de
sentença por meio de cálculos atuariais.”
Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam à
rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção de
modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso próprio à
finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um todos os seus
argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ,
114/78).
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014644-24.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 10.537
4
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator